Tribunal: TJES
Processo: 5000339-34.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-34.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVIRA REETZ
RECORRIDO: CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000339-34.2024.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA

RECORRIDO(A): ALVIRA REETZ

JUÍZO DE ORIGEM: JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA em face da r. sentença de
ID 17275183
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Conforme extrai-se dos autos, a parte autora, sra. Alvira Reetz, pessoa idosa, ajuizou a presente ação alegando que adquiriu um aparelho celular Samsung Galaxy A14 no estabelecimento da requerida, Connect & Cia Telefonia Ltda. Narra que o valor informado no ato da compra e constante na nota fiscal foi de R$ 1.099,00. O pagamento foi ajustado verbalmente em prestações quinzenais de R$ 140,68. Contudo, após o pagamento de seis parcelas,
a autora foi surpreendida com a informação de que ainda restavam mais de dez prestações pendentes, com incidência de juros de financeira que não foram previamente informados.
Ao suspender os pagamentos excedentes por se sentir enganada, teve o seu aparelho celular bloqueado por inadimplência.

O juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pleitos exordiais, declarando indevida a cobrança que ultrapassou o valor de R$ 1.099,00, reconhecendo a inexistência do débito excedente. Condenou a ré à obrigação de fazer consistente em restituir o pleno funcionamento do aparelho celular, procedendo ao seu desbloqueio. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a ré, CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA, interpôs Recurso Inominado (ID 17275286) requerendo a reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Em suas razões, sustentou que cumpriu integralmente o dever de informação, que a autora assinou o contrato concordando com as condições, e que o bloqueio do aparelho foi realizado por terceiro (a financeira PayJoy). Defendeu, ainda, a culpa exclusiva da consumidora e a inexistência de danos morais, configurando os fatos como mero aborrecimento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, destaco que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 14 do referido diploma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Partindo dessa premissa, a controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação, a observância do dever de informação por parte da fornecedora e a ocorrência de danos morais decorrentes do bloqueio do aparelho celular da consumidora.

Da análise do acervo probatório, verifica-se que a Nota Fiscal Eletrônica emitida pela recorrente (ID 17275163 - Pág. 7) registra o valor total da operação em R$ 1.099,00.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC) que prestou as informações adequadas à consumidora, pessoa idosa, acerca da contratação de financiamento com terceiros (PayJoy) e do Custo Efetivo Total (CET) da operação.

A alegação genérica de que a consumidora anuiu aos termos não afasta a configuração da publicidade enganosa e da falha na prestação do serviço (art. 30 e 39, V, do CDC).

Ademais, a responsabilidade perante o consumidor é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

Com efeito, a alegação da recorrente de que o bloqueio do aparelho foi realizado pela agência financeira não a exime de responsabilidade, visto que a venda e o repasse do financiamento ocorreram dentro do seu estabelecimento comercial.

O bloqueio do aparelho de telefonia celular
– bem considerado essencial na atualidade –,
utilizado como meio coercitivo de cobrança de dívida cuja legitimidade é questionável, extrapola a esfera do mero dissabor. Tal conduta abusiva viola a dignidade da consumidora idosa, privando-a de sua comunicação básica, configurando patente dano moral
in re ipsa
.

Por fim, observo que o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 5.000,00) se mostra proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)